Tribunal: TJSP
Processo: 2044558-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de rescisão contratual – Alegação de fato novo não comprovado – Questão definitivamente decidida nos autos, objeto de apreciação em prévio agravo de instrumento, a cujo respeito operou-se a preclusão consumativa – Art. 507 do Código de Processo Civil Repetição dos mesmos argumentos – Descabimento de nova discussão sobre o tema –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de rescisão contratual – Alegação de fato novo não comprovado – Questão definitivamente decidida nos autos, objeto de apreciação em prévio agravo de instrumento, a cujo respeito operou-se a preclusão consumativa – Art. 507 do Código de Processo Civil Repetição dos mesmos argumentos – Descabimento de nova discussão sobre o tema – Ciência inequívoca da agravante.

Recurso não conhecido.